Tribunal: TJES
Processo: 5024500-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024500-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: SEBASTIAO ALBERTO BERNARDO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte Autora narra que procurou o banco Requerido e junto a ele realizou empréstimo para ser descontado mensalmente em seu benefício.

Aduz que posteriormente veio a descobrir que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado como de fato gostaria de ter contratado.

Afirma que os valores descontados no benefício não abatem o saldo devedor, os valores só aumentam.

Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando: I- declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; II- o cancelamento os descontos no seu benefício do requerente; III- a condenação do Requerido a restituir dos valores descontados no seu benefício, e os vierem a ser descontadas no decorrer da demanda, sendo abatido deste valor a quantia emprestada pelo Requerido; IV- que seja determinado que o Requerido libere a margem de consignação e promova a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do seu benefício; V- a condenação do Requerido ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral.

Em sede de sentença:
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes, discutido nesses autos, e consequentemente DETERMINANDO sua conversão em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês, previsto na Instrução Normativa do INSS de nº 28, de 16 de maio de 2008, no seu artigo 13 aplicada à época da contratação (21/05/2015). 2) DETERMINAR que o Requerido BANCO BMG SA efetue o recálculo do montante disponibilizado para a parte Autora, aplicando a taxa de juros de 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês, promovendo o abatimento da quantia paga pela parte Autora devidamente atualizada (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado). 3) DETERMINAR ainda, que o Requerido BANCO BMG SA confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pagos pelo Requerente. E por conseguinte, CONDENANDO o Requerido BANCO BMG SA na restituição à parte Autora, e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pela consumidora com atualização monetária (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado), até o efetivo cumprimento da obrigação. 4) DETERMINAR que o Requerido libere a Reserva de Margem Consignável (RMC) decorrente desse contrato, bem como promova a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício previdenciário do Autor, contrato discutido nessa lide, sob pena de aplicação de multa. 5) CONDENAR o Requerido no pagamento à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação, podendo ser abatido deste valor, caso exista a quantia remanescente do contrato.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, da análise desse contrato de adesão se vê a insuficiência de clareza quanto aos serviços contratados e as características do serviço de cartão de crédito consignado, impondo excessiva onerosidade à parte hipossuficiente com violação aos princípios da transparência e boa-fé objetiva.

O Recorrente não esclarece no que consiste um cartão de crédito consignado, a incidência de juros muito superiores aos aplicados em um empréstimo comum, muito menos que os descontos corresponderão apenas à reserva de margem consignável dos vencimentos do Recorrido, fazendo com que o remanescente seja refinanciado mês a mês.

Desta feita, as cláusulas contratuais não são dotadas de clareza suficiente e necessária à perfeita compreensão de que se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado, e que os valores descontados mensalmente não iriam por fim ao débito, apenas amortizariam minimamente a dívida.

Logo, verifica-se que o vício do consentimento está bem caracterizado nos autos, uma vez que o Recorrente não passou as orientações e informações de forma clara e adequadas quanto ao empréstimo contraído, como prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do artigo 138, 139, inciso I do Código Civil.

Ainda a corroborar, tendo em vista as faturas do cartão de crédito juntadas aos autos, nota-se que o Recorrido não utilizou o cartão para efetuar compras.

Por fim, está nítido que a conduta praticada pelo Recorrente é típica abusividade do fornecedor, que promoveu verdadeira venda casada, disposta no art. 39, I do CDC. Ou seja, o consumidor pretendia tão somente tomar um empréstimo, contudo, lhe é imposto a contratação de um cartão de crédito, demonstrando que tal retenção de RMC é ilegal e merece ser reprimida.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)